Tribunal: STF
Processo: RE 553670
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE 
   PROFISSIONAIS DA SAÚDE. CF/88, ART. 37, XVI, c. POSSIBILIDADE.

1. 
   	A Constituição Federal prevê a possibilidade da acumulação de 
   cargos privativos de profissionais da saúde, em que se incluem os 
   assistentes sociais. Precedentes.
2. 	Agravo regimental improvido.